Tribunal: TJDFT
Processo: 0740366-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. INCLUSÃO DE GENITOR NO POLO PASSIVO. SOLIDARIEDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela instituição educacional contra decisão que indeferiu a inclusão do genitor da aluna no polo passivo da execução de título extrajudicial. A parte agravante sustenta que a dívida é solidária entre os genitores e requer a inclusão do genitor para satisfação da dívida escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o genitor deve ser incluído no polo passivo da execução em decorrência do poder familiar; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pelos gastos educacionais é solidária entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora contra a qual a ação foi proposta, pois inexiste vínculo obrigacional entre o credor e o genitor que não assinou o contrato.
4. A solidariedade não se presume, devendo decorrer da lei ou da vontade das partes, hipóteses que não ocorreram no caso dos autos.
5. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possuem jurisprudência no sentido de que não é admissível a inclusão automática do genitor no polo passivo da demanda de execução quando não participou da assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Não é admissível a inclusão automática do genitor no polo passivo da demanda de execução, quando não participou da celebração do contrato de prestação de serviços educacionais do filho menor."
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 265, 1.634, inc. I; CPC, art. 130.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 571.709, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/03/2023.